Tribunal: TJMT
Processo: 1012831-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
RAI no 1012831.85.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG S/A., em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada n. 1005310-08.2019.8.11.0006 - Código 11003809 movida por ANDERSON DA SILVA, deferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte autora, determinando que a parte requerida proceda com a imediata suspensão da cobrança das parcelas vincendas, bem como se abstenha de inserir o nome do autor junto aos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito e, caso tenha inserido, que proceda com sua exclusão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art. 497 do CPC/2015, com incidência a partir da data da citação/intimação desta decisão.
Sustenta o agravante que, no presente caso, diferentemente do exposto na r. decisão, foi realizada apuração pelo setor competente, e através de análises sistêmicas não foram encontradas quaisquer irregularidades nas cobranças questionadas.
Aduz que, ‘se, o requerido interromper os descontos, como determinado, por ser uma decisão interlocutória, ou seja, que pode ser alterada/revogada, pode futuramente, não conseguir implantar novamente o valor integral em razão de ausência de margem. Ou seja, o agravante não consegue por si só modificar os valores quantas vezes quiser junto ao órgão e na folha de pagamento da agravada, desta forma, para não incidir na multa ora imposta, requereu imediatamente a suspensão dos descontos, razão pela qual, a agravada deve fazer os depósitos mensais dos valores estipulados pelo juízo a quo.’.
Argumenta que, ‘o agravado não produziu quaisquer provas do seu direito, deixando de juntar aos autos qualquer comprovação de que estaria sofrendo as referidas cobranças indevidamente, porque deveria o Agravante se privar dos mesmos, ou ainda arcar com vultosa multa até que seja analisada sua contestação.’.
Por fim, alega que a multa aplicada em caso de descumprimento da determinação, ignorou o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo assim ser minorada.
Requer seja recebido o presente recurso no seu regular efeito devolutivo, com a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida pelo douto Magistrado a quo; no mérito seja dado provimento ao presente recurso no sentido de reformar a decisão agravada, autorizando o Agravante a realizar normalmente as cobranças estipuladas em contrato; ou caso assim não se entenda, seja dado parcial provimento no sentido de revogar a multa estabelecida pelo juízo a quo, ou para que se fixe multa por ato ou, no mínimo, por mês, ou ainda, que esta tenha seu valor reduzido de modo que não represente enriquecimento sem causa para o Agravado, ou que haja pelo menos a fixação de um limite máximo, teto para a referida multa.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...)Os fatos narrados na inicial, bem como os documentos a ela acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão de verossimilhança nas alegações expendidas, tendo em vista que se trata de relação consumerista, com possível lesão à parte consumidora, restando evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente.
3. Por outro lado, também não vislumbro na antecipação deste provimento jurisdicional o perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico o art. 300 do CPC/2015, a contrário sensu.
4. Assim entendendo, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela feito pela parte autora e DETERMINO que a parte requerida proceda com a imediata suspensão da cobrança das parcelas vincendas, bem como se abstenha de inserir o nome do autor junto aos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito e, caso tenha inserido, que proceda com sua exclusão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art. 497 do CPC/2015, com incidência a partir da data da citação/ intimação desta decisão.”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, para suspender os efeitos da decisão agravada, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator